Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46631879, o exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID: 42539552 e requereu a extinção da execução em relação a JOÃO ROBERTO MOREIRA. O DF quedou-se inerte (ID: 47269426) No ID: 38972386, o SINDIRETA/DF requereu a expedição dos requisitórios referentes aos anuentes JOÃO JOSE DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NASCIMENTO. Passo a decidir. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta em relação aos servidores JOÃO GONÇALVES, JOSÉ ABNER MELO CARVALHO, JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA, JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA, JOAQUIM VIEIRA SANTANA e JOÃO SOARES JUNIOR (ID: 10516734, 44873241, 46296171). O servidor JOEL GALIZA DE OLIVEIRA foi excluído da presente execução. Os servidores JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO optaram pela expedição de PRECATÓRIO (ID: 10579089) e, quanto a eles, o feito foi saneado no ID: 18758241. Os embargos à execução n. 0015449-85.2007.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 24849890) II - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 42539552, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0707993-52.2021.8.07.0000. Diante disso, JULGO extinta a execução em relação ao credor JOÃO ROBERTO MOREIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. III – DAS ORDENS DE PAGAMENTO EM FAVOR DOS ANUENTES JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO Compulsando os autos, verifica-se que no ID: 18758241 (itens c e d) determinou-se a elaboração dos cálculos dos substituídos anuentes JOAQUIM VIEIRA SANTANA, JOÃO SOARES JÚNIOR, JOÃO ROBERTO MOREIRA, JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO. Todavia, os cálculos foram elaborados somente quanto aos anuentes JOAQUIM VIERA SANTANA, JOÃO SOARES JUNIOR e JOÃO ROBERTO MOREIRA (ID: 20367661). Nesse quadro, o SINDIRETA requereu sejam expedidos os precatórios em favor dos anuentes JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO utilizando como base as planilhas de ID: 33424340, homologadas na decisão de ID: 34432179. Depreende-se, porém, que os valores dos anuentes, nas planilhas de ID: 33424340, foram elaborados para fins de cálculos dos honorários da execução, e quando homologadas, restringiu-se aos valores dos servidores JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA e JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA, e quanto aos honorários da execução. Ocorre que as planilhas foram elaboradas pelo próprio Distrito Federal, seguindo os parâmetros definidos na ID: 18758241 (item d), e que o credor concorda com os valores calculados. Assim, sua homologação, quanto a JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO, é medida que se impõe. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 33424340, somente quanto a JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO, e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição dos PRECATÓRIOS em favor de JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 5 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador